Tribunal: TJES
Processo: 5001505-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Litigância de Má-Fé; Fazenda Pública; Juros
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001505-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OBSCURIDADE –
OMISSÃO
–

INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios de obscuridade e omissão apontados pela parte embargante, observa-se que a matéria impugnada foi apreciada de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte recorrente esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra o v. acórdão de id. 4444541, em que esta colenda Primeira Câmara Cível conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo ora embargante contra a r. decisão id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000973-50.2000.8.08.0003
, movido por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO.

Em suas razões recursais, o Município embargante alega que, no provimento jurisdicional em questão, houve obscuridade e omissão acerca dos termos iniciais e dos índices dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 4606693).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001505-73.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

EMBAGADOS: CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
contra o v. acórdão de id. 4444541, em que esta colenda Primeira Câmara Cível conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo ora embargante contra a r. decisão id. 1956890, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000973-50.2000.8.08.0003
, movido por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO.

Em suas razões recursais, o Município embargante alega que, no provimento jurisdicional em questão, houve obscuridade e omissão acerca dos termos iniciais e dos índices dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 4606693).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios de obscuridade e omissão apontados pela parte embargante, observo que a matéria impugnada foi analisada de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões.

Especificamente quanto aos termos iniciais e dos índices dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, o v. acórdão assim dispôs expressa e claramente:

“V. Da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais

Na decisão ora agravada o d. Juízo de origem determinou a incidência, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contudo, vejo que não há que se falar em incidência autônoma de correção monetária e juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, pois esses foram fixados, no título exequendo, em porcentagem incidente sobre o valor da condenação principal, sobre a qual já incide correção monetária e juros de mora. Conclusão contrária implicaria bis in idem.

Nessa linha, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado de que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende os juros moratórios e a correção monetária, ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da condenação. [...] Sendo a verba honorária calculada a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação e sendo este devidamente atualizado – incluindo todos os consectários legais –, não há espaço para a alegação de nova incidência de juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios” (STJ, REsp n. 1.580.589/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

A referida jurisprudência foi recentemente reafirmada pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 2.
De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado.
2.1. Além disso,
"é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora"
(AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019). 3. [...]. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.748/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/04/2022)

Desse modo, considerando que juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e valendo-me do efeito translativo do recurso, entendo por anular de ofício a decisão no ponto em que determinou a incidência, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença” (id. 4286008)

Logo, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
(...) (EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023